Tribunal: TJDFT
Processo: 0752505-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. ENTRADA DE ADOLESCENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SOBRINHA DO RECLUSO COM 16 ANOS DE IDADE. PROVIMENTO.
1. Não afronta lei federal nem viola a Constituição Federal decisão do Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, observando o princípio da proporcionalidade, sobrepõe ao direito de ressocialização do preso o direito de um desenvolvimento mental saudável assegurado às crianças e adolescentes.
2. Todavia, há peculiaridades no caso concreto que autorizam uma conformidade entre os princípios constitucionais protetivos de crianças e adolescentes e o direito de receber visitas do preso, proporcionando, excepcionalmente, o acolhimento do pedido.
3. Recurso conhecido e provido.